Tribunal: CARF
Processo: 13805.003551/98-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.003551/98-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.768 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
ALFA HOLDINGS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 1993
LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE RELEVANTE
MODIFICAÇÃO JURÍDICA. FATOS GERADORES RESGUARDADOS
PELO MANTO DA COISA JULGADA.
Apenas no caso de alteração relevante no estado de fato ou de direito -
envolvidos em causa de pedir e pedido da demanda com trânsito em julgado -
seria autorizada a nova decisão judicial sobre a demanda já transitada em
julgado (não bastando ato administrativo de lançamento tributário). No entanto,
no caso dos autos, não houve relevante modificação na legislação que regra a
CSLL analisada em demanda judicial após a decisão com trânsito em julgado
favorável ao contribuinte. Tampouco poderia retroagir a decisão do STF (em
2007) para desconstituição de direito quanto a fatos (1993) resguardados pelo
manto da coisa julgada. Assim, persistem os efeitos da coisa julgada no período
analisado no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.003551/98-80
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em São Paulo que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a exigência tributária da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário de 1993, decorrente da revisão sumária da
declaração de rendimentos do referido período.
Consta do auto de infração que foi apurada "conversão incorreta da contribuição
social sobre o lucro em UFIR", apontando-se como enquadramento legal o artigo 38, § 2°, da Lei
n° 8.541/1992 (fl. 02). Foi apurado o crédito tributário no montante de R$ 43.128,88, já incluídos
a multa de ofício e os juros de mora calculados até 28/02/1998.
Na impugnação de fls. 08 a 11, apresentada em 31/03/1998, pelo representante
legal da empresa (fls. 06, 07 e 54 a 56), alega a interessada, em síntese, que não está sujeita ao
pagamento da CSLL, em razão de decisão judicial transitada em julgado que considerou
inconstitucional a exigência da mencionada contribuição, acarretando a extinção do crédito
tributário nos moldes do disposto no artigo 156, inciso X, do CTN.
O acordão (03.817, de 20 de agosto de 2003), recebeu a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1993
Ementa: CSLL. EXCEÇÃO DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE.
A modificação do estado de direito, seja pelas alterações nas normas, de cuja
incidência a relação tributária decorre, seja pelo reconhecimento, pelo STF, da
constitucionalidade da lei que instituiu a exação, afeta a imutabilidade da coisa
julgada, interrompendo seus efeitos nos
casos de relação jurídica continuativa.
Lançamento Procedente.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, (...) “a questão que ora se
põe a apreciação cinge-se ao exame dos efeitos da decisão judicial em ação ordinária transitada
em julgado, proferida favoravelmente ao contribuinte, mas em desacordo com posterior acórdão
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

do Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucionais os preceitos da Lei n° 7.689/1988,
com exceção de seu artigo 8°.
Ainda, entendeu que “As inovações introduzidas por leis ulteriores aquela
instituidora da CSLL, bem como a decisão do Pretório Excelso, que considerou constitucional a
Lei n° 7.689/1988, com exceção do seu artigo 8°, produziram modificações no estado de direito
preexistente. Desse modo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, por estar a situação em
exame sob o abrigo da previsão contida no art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Outrossim, “a prevalência de decisões judiciais hierarquicamente inferiores sobre
o entendimento posteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal constituiria verdadeira
subversão hierárquica, especialmente por importar transgressão e ruptura do princípio da
isonomia insculpido na Carta Magna, além de abalar a própria confiança depositada no Poder
Judiciário. Assim, está suficientemente demonstrado que a decisão judicial favorável a
interessada não alcança a exação de que tratam os presentes autos”.
Inconformado com a decisão, às fls. 106 dos autos, o contribuinte, interpõe
Recurso Voluntário, alegando em síntese:

a) Que o entendimento da Autoridade Julgadora a quo é insubsistente no
presente caso, pois viola a coisa julgada formada em 25/02/1992 nos autos
do MS, que reconheceu que a Recorrente não se sujeitaria à CSLL no ano-
calendário
de
1989
e
em
exercícios
futuros,
em
razão
da
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88;
b) Aduz que a existência de coisa julgada em favor da Recorrente ao período
sob análise foi reconhecida pela DRJ/SPOI, que limitou a controvérsia em
tela à verificação do que prevaleceria (i) os efeitos da coisa julgada
favorável à Recorrente ou (ii) os entendimentos posteriores do Supremo
Tribunal Federal (STF) que reconheceram a constitucionalidade da Lei n'
7.689/88;
c) Aduz que a Administração Pública que se fez representada nos autos do
MS e aquiesceu o seu resultado, assume evidente postura contraditória ao
vilipendiar a coisa julgada e tentar iniciar uma nova discussão acerca da
exigibilidade da CSLL, mediante a pretensa constituição de crédito de tal
tributo. Frise-se que inocorreu qualquer alteração na situação de fato, qual
seja a existência de coisa julgada em favor da Recorrente;
d) Afirma que imutabilidade da coisa julgada relativa à inconstitucionalidade
da CSLL foi confirmada no julgamento do RESP 1.118.893/MG, sob a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 340), no qual o STJ solidificou
posicionamento para afastar a cobrança da CSLL de contribuintes que,
como a Recorrente, possuem em seu favor decisão judicial transitada em
julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da CSLL na
forma concebida pela Lei no 7.689/88;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

e) Aduz que no RESP 1.118.893/MG ficou cristalizado o entendimento do
STJ de que manifestações posteriores do STF em sentido oposto à decisão
judicial transitada em julgado em favor do contribuinte não tem o condão
de alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de
negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade;
f) Ao tratar das modificações no estado de direito existente ao tempo da
prolação da decisão transitada em julgado que seriam capazes de fazer
cessar a sua eficácia vinculante, o Parecer aduz que quando ocorridas, tais
modificações fariam surgir uma relação jurídica tributária nova, diversa da
deduzida inicialmente;
g) Não se pode admitir que a Fazenda Pública, ao seu livre arbítrio, passe a
cobrar tributos de contribuintes protegidos juridicamente pela coisa
julgada, com pretenso respaldo em jurisprudência superveniente do STF,
que a seu único e exclusivo critério fariam surgir uma relação jurídica
tributária nova, diversa da deduzida inicialmente na demanda judicial;
h) Aduz que com o estudo apresentado “os casos desfavoráveis ao
contribuinte são aqueles em que a coisa julgada se referia a um período
específico ou teve seus efeitos cessados com a superveniência de normas
posteriores, sendo certo que não se verifica nenhuma dessas hipóteses no
caso. A jurisprudência no âmbito do CARF, por seu turno, demonstra que
a matéria tem sido, em sua maioria, objeto de empate nos julgamentos da
Câmara Superior, o que demonstra haver convicção de ao menos metade
dos Conselheiros das Turmas da CSRF quanto à imutabilidade da coisa
julgada formada em favor dos contribuintes;
i) De vinte e duas decisões da CSRF entre 2014 e 2020 sobre o tema, duas
foram favoráveis aos contribuintes e vinte foram desfavoráveis15, sendo
certo que a maior parte dos julgamentos desses casos desfavoráveis foi
decida por voto de qualidade do presidente da turma e representante da
Fazenda Nacional, que, à época, implicou no julgamento desfavorável ao
contribuinte;
j) Afirma que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa com eficácia normativa são normas complementares à luz
do Codex Tributário, cuja observância pelo contribuinte enseja a exclusão
das multas e dos juros, com mais razão ainda deve ser considerada a
observância à coisa julgada. Tal entendimento foi aplicado pelo CARF à
própria Recorrente no PA n. 19515.000797/2004-13, tendo como objeto
exatamente a matéria ora discussão, qual seja os efeitos das decisões
supervenientes do STF em relação à coisa julgada formada nos autos do
MS/CSLL, mas em relação aos períodos de 1999 a 2003;
k) Pugnou pelo conhecimento e provimento deste Recurso Voluntário, a fim
de reformar o Acórdão Recorrido e cancelar a autuação e exonerar os
pretensos débitos que consigna, tendo em vista:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

(i) a violação ao princípio da segurança jurídica;
(ii) que o lançamento caracteriza comportamento contraditório da
Administração pública;
(iii) que a coisa julgada não cede frente às decisões posteriores do STF –
entendimento firmado no RESP 1.118.893/MG em regime de recursos
repetitivos;
(iv) que o Parecer PGFN/CRJN no 1.277/94 não convalida a autuação in
casu;
(v) o reconhecimento pelo TRF1 da impossibilidade de cobrança de CSLL
dos anoscalendário de 1992 a 1994 contra empresas integrantes do grupo
econômico da Recorrente, em decorrência da coisa julgada formada no
MS; e
(vi) que a jurimetria judicial e administrativa ratifica a prevalência da coisa
julgada in casu sobre o entendimento do STF.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em suma, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n° 90.3019-6 (MS),
visando ao reconhecimento do direito líquido e certo de não pagar a CSLL instituída pela Lei n°
7.689/88, conversão da Medida Provisória (MP) n° 22/88, em razão da sua alegada
inconstitucionalidade. O Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), em 11/11/1991, deu
provimento à apelação da ora Recorrente para conceder a ordem nos termos do pedido inicial, ou
seja, para afastar a exigibilidade da CSLL instituída pela Lei n° 7.689/88. A decisão do TRF1
transitou em julgado em 25/02/1992.
A despeito da coisa julgada formada em 25/02/1992 nos autos do MS, foi lavrado
o Auto de Infração ora combatido, objetivando à cobrança de CSLL do ano-calendário de 1993,
na forma da Lei n° 7.689/88, acrescida de multa de ofício e juros de mora.
A DRJ/SPO1 julgou improcedente a Impugnação, por meio do Acórdão
Recorrido, fundamentando sua decisão, em suma, no seguinte entendimento:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

(i) A controvérsia em tela estaria relacionada apenas à verificação do que
prevaleceria, um, os efeitos da coisa julgada favorável à Recorrente ou, dois, os
entendimentos posteriores do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceram
a constitucionalidade da Lei no 7.689/88;
(ii) Nos termos do Parecer PGFN/CRJN no 1.277/94, as alterações posteriores
relativas ao entendimento do STF quanto à constitucionalidade da Lei no 7.689/88
e à norma instituidora da CSLL, teriam produzido modificações no estado de
direito preexistente, pelo que inexistiria ofensa à coisa julgada, nos termos do art.
471 do antigo Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73 – antigo CPC); e
(iii) A prevalência do entendimento posteriormente firmado pelo STF sobre
decisões judiciais hierarquicamente inferiores, sob pena de subversão hierárquica.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da
CSLL em ADI 15, tendo sido publicado tal acórdão em 31/08/2007.
A questão posta, portanto, seria quanto à possibilidade de desconsideração da
coisa julgada favorável à contribuinte com base em entendimento do STF (sem repercussão
geral), o que acabou por ocorrer apenas no ano de 2007.
O caso não é novo neste Conselho havendo diversos precedentes, especialmente
na CSRF onde a questão recorrentemente vinha sendo decidida por voto de qualidade, a exemplo
dos Acórdãos 9101-004.661 e 9101-002.287.
Com a devida vênia ao posicionamento vencedor nos referidos casos, filio-me à
tese defendida pelos respectivos votos vencidos. Isto porque, não vejo como juridicamente se
defender a desconsideração de uma coisa julgada firmada à favor do contribuinte a não ser por
ação rescisória ou por posterior mudança de posicionamento dos Tribunais Superiores em efeito
de julgamento repetitivo ou repercussão geral, algo que ocorreu apenas no ano de 2007.
Nesse sentido, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CRJ no 492/2011 menciona:

4. A cessão da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado
opera-se automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco, este
pode voltar a cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão, em
relação aos fatos geradores praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia
autorização judicial nesse sentido; (ii) quando se der a favor do contribuinte-autor,
este pode deixar de recolher o tributo, tido por constitucional na decisão anterior, em
relação aos fatos geradores praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia
autorização judicial nesse sentido.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

Desta forma, entendo que não há como subsistir o presente lançamento que exige
crédito tributário relativo ao ano calendário de 1993, quando o contribuinte possuía a seu favor
decisão judicial transitada em julgado válida e eficaz.
Assim é que, peço vênia para reproduzir voto da ex-Conselheira e Vice presidente
do CARF Cristiane Silva Costa no Acórdão 9101-004.661, com o qual concordo por inteiro e
adoto como razões de decidir:

Mérito
O contribuinte obteve provimento judicial, com trânsito em julgado, devidamente
descrita no Auto de Infração:
Intimado a informar o porquê do não recolhimento da CSLL, o contribuinte alega estar
protegido por ação judicial através do processo no 89.0001665-2, que eximiu de recolher
a referida contribuição, fls. 286 a 287 e apresenta os documentos de fls. 288 a 305, onde
consta que a ação ordinária foi impetrada versando sobre a inconstitucionalidade da
contribuição social instituída pela lei 7.689/88. Foi deferida liminar e proferida
sentença, julgando parcialmente procedente a ação. O TRF prolatou acórdão declarando
a inconstitucionalidade da lei 7.689/88, bem como despacho admitindo o recurso
extraordinário interposto pela União, tendo o colendo STF negado seguimento ao
referido recurso e transito em julgado em 12/08/1992. Segundo o parecer no 003/95 da
PFN/MG, a decisão transitada em julgado que tenha declarado a inconstitucionalidade
da CSLL, com base na lei 7.689/88, favorece o contribuinte somente nos limites da
coisa julgada.
(...)
Com o advento da lei 8.212/91, ao regulamentar a seguridade social, o legislador
reproduziu a obrigação constitucional das empresas contribuírem para a seguridade
social com base no lucro das mesmas. No caso em tela, mesmo o contribuinte possuindo
uma decisão judicial com base na lei 7.689/88, com o advento da lei 8.218/91 o mesmo
ficou desprotegido em relação ao objeto da ação judicial. (...)
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da CSLL
em ADI 15, tendo sido publicado tal acórdão em 31/08/2007. Colaciona-se ementa do
acórdão:
I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito nacional" (art. 103, IX, CF):
compreensão da "associação de associações" de classe. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR,
12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo Tribunal abandonou o
entendimento que excluía as entidades de classe de segundo grau - as chamadas
"associações de associações" - do rol dos legitimados à ação direta.
II. ADIn: pertinência temática. Presença da relação de pertinência temática, pois o
pagamento da contribuição criada pela norma impugnada incide sobre as empresas
cujos interesses, a teor do seu ato constitutivo, a requerente se destina a defender.
III. ADIn: não conhecimento quanto ao parâmetro do art. 150, § 1o, da Constituição,
ante a alteração superveniente do dispositivo ditada pela EC 42/03.
IV. ADIn: L. 7.689/88, que instituiu contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas, resultante da transformação em lei da Medida Provisória 22, de 1988. 1. Não
conhecimento, quanto ao art. 8o, dada a invalidade do dispositivo, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em processo de controle difuso (RE 146.733),
e cujos efeitos foram suspensos pelo Senado Federal, por meio da Resolução 11/1995.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

2. Procedência da arguição de inconstitucionalidade do artigo 9o, por incompatibilidade
com os artigos 195 da Constituição e 56, do ADCT/88, que, não obstante já declarada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 150.764, 16.12.92, M. Aurélio
(DJ 2.4.93), teve o processo de suspensão do dispositivo arquivado, no Senado Federal,
que, assim, se negou a emprestar efeitos erga omnes à decisão proferida na via difusa do
controle de normas. 3. Improcedência das alegações de inconstitucionalidade formal e
material do restante da mesma lei, que foram rebatidas, à exaustão, pelo Supremo
Tribunal, nos julgamentos dos RREE 146.733 e 150.764, ambos recebidos pela alínea b
do permissivo constitucional, que devolve ao STF o conhecimento de toda a questão da
constitucionalidade da lei.
O Auto de Infração analisado nos presentes autos foi lavrado em 24/07/2006 – antes da
decisão do STF -, referindo a fatos ocorridos nos anos de 2000 e 2004. Portanto, a
discussão que remanesce nos autos é se haveria a retroação os efeitos da decisão o STF
para desconstituir a coisa julgada – existente em favor do contribuinte - para legitimar
ato administrativo de lançamento anterior à decisão do STF.
Em precedentes desta Turma, pronunciei-me pela impossibilidade de desconsideração
da coisa julgada, tendo sido vencida. Reafirmo tal entendimento, com a devida vênia
aos Colegas de Turma.
Ressalte-se que ao tempo dos fatos em discussão nos autos, vigia o Código de Processo
Civil de 1973 (Lei no 5.869), verbis:
Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
A imutabilidade da coisa julgada também tinha previsão na Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro (Decreto no 4.657/1942), atualmente denominada Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957)
O ordenamento jurídico, portanto, impedia que até mesmo a nova lei respeitasse a coisa
julgada.
Nesse sentido, também, a previsão da Constituição Federal, resguardando o direito à
imutabilidade da sentença como cláusula pétrea (art. 5o, XXXVI).
Sobreleva considerar, ainda, que o próprio Código de Processo Civil então vigente (Lei
no 5.869/1973), legitimava os efeitos de coisa julgada em relações continuativas, como
se observa do artigo 471:
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma
lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de
fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Apenas no caso de alteração relevante no estado de fato ou de direito – envolvidos em
causa de pedir e pedido da demanda com trânsito em julgado – seria autorizada a nova
decisão judicial sobre a demanda já transitada em julgado (não bastando ato
administrativo de lançamento tributário). No entanto, no caso dos autos, não houve
relevante modificação na legislação que regra a CSLL analisada em demanda judicial
após a decisão com trânsito em julgado favorável ao contribuinte. Tampouco poderia
retroagir a decisão do STF (em 2007) para desconstituição de direito quanto a fatos
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

(2000 a 2004) resguardados pelo manto da coisa julgada. Assim, persistem os efeitos da
coisa julgada no período analisado no processo.
Pertinente ainda lembrar que o STJ decidiu de forma a validar o entendimento do
contribuinte, reafirmando a autoridade da coisa julgada:
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL
do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei
7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em processo de
controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder Judiciário há longa
data, manifestou-se, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela adequação da
Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à exceção do disposto no art
8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT.
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica
estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco,
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal, ainda não
revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem aplicação
o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a "Decisão
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa
julgada em relação aos posteriores" (...).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante a exercícios
posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida houver impedido a
cobrança de tributo em relação a determinado período, já transcorrido, ou houver
anulado débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei instituidora do
tributo, não há falar na restrição em tela (....).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a exação
relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material“ (...).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.
Considerando que o STJ julgou o recurso especial sob o regime do antigo artigo 543-C,
do CPC/1973, a reprodução do entendimento é obrigatória em processos administrativos
pelos conselheiros do CARF, nos exatos termos do artigo62, §2o, do RICARF (Portaria
MF 343/2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse sentido, também, primoroso voto do ex-Conselheiro João Otávio Oppermann
Thomé, nos autos do Processo 10380.010038/2008-82 (acórdão 1102-000.926):
Na esteira do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, tem-se
que a autoridade da coisa julgada está diretamente relacionada ao pedido formulado na
ação judicial, e, consequentemente, ao próprio decisum. Assim, cumpre verificar, no
caso concreto, qual foi o teor do pedido e da sentença concedida, pois, conforme visto,
se a tutela obtida restringir-se à cobrança de tributo apenas em relação a determinado
período, não há que se falar em coisa julgada para os períodos posteriores. Por outro
lado, se declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte,
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, há de ser afastada a
possibilidade de cobrança da CSLL com base nesse diploma legal.
A ação judicial (Mandado de Segurança n ° 89.00925466, processado perante a 4a Vara
Federal da Seção Judiciária do Ceara) foi proposta em termos bastante amplos, para
requerer que as impetrantes não fossem “compelidas ao recolhimento da Contribuição
Social de que tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88”, em face dos
argumentos ali aduzidos (fls. 61). Não se limitou, portanto, a um período específico,
senão antes tomou em conta justamente a perspectiva de repetição periódica da
incidência do tributo.
E a sentença, proferida em 11 de julho de 1989, atendeu ao pedido das impetrantes
também de forma ampla, irrestrita, sem limitações quanto ao aspecto temporal (fls. 76):
“Diante do exposto, CONCEDO a segurança, para declarar incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato gerador
e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o lucro.”
À esta sentença seguiu-se a remessa oficial e a apelação voluntária, contudo a 1a Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento à remessa oficial e julgou
prejudicado o recurso voluntário (fls. 89). Contra essa decisão a Procuradoria da
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Extraordinário, contudo, este teve o seu
seguimento negado pelo Ministro Moreira Alves (fls. 110).
Diante do teor da sentença transitada em julgado em favor da recorrente, portanto, e do
entendimento expresso pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que obrigatoriamente
deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força do disposto no art. 62-A do seu Regimento Interno, não resta outra
alternativa que não a de reconhecer a improcedência do lançamento efetuado
É fato que a jurisprudência anterior desta Corte Administrativa assentava o
entendimento de que a decisão judicial não poderia influenciar o julgamento
administrativo relativo ao lançamento de contribuições relativas a períodos posteriores a
1989, sob o argumento de que não teriam sido mantidas as condições fáticas e
normativas em que foi proferida a sentença cujo trânsito em julgado se pretendia
impingir. Consoante diversos desses precedentes, a Lei no 7.689/88 teve sua redação
modificada por diversas vezes ao longo do tempo, as quais via de regra não eram
tratadas pelas decisões judiciais proferidas na respectiva decisão judicial.
Contudo, no citado REsp 1.118.893/MG, o STJ manifestou entendimento
diametralmente oposto, ao expressamente referir que a Lei no 7.689/88 ainda não foi
revogada nem modificada em sua essência, logo, declarada a sua inconstitucionalidade,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.003551/98-80

deve ser integralmente afastada a cobrança da CSLL com base no referido diploma
legal. (...)
Por fim, a decisão recorrida observa ainda que, na mesma linha do defendido pela PFN
no citado Parecer, dentro do próprio STJ também se encontra decisão, posterior ao REsp
1.118.893/MG, confirmando a cessação da coisa julgada em face de superveniente
decisão adversa do STF (no caso, a declaração de constitucionalidade, pelo STF, da Lei
no 7.689/88). (...)
Por fim, a decisão recorrida observa ainda que, na mesma linha do defendido pela PFN
no citado Parecer, dentro do próprio STJ também se encontra decisão, posterior ao REsp
1.118.893/MG, confirmando a cessação da coisa julgada em face de superveniente
decisão adversa do STF (no caso, a declaração de constitucionalidade, pelo STF, da Lei
no 7.689/88).
E mesmo que se entenda pela automática cessação dos efeitos da coisa julgada –, a
partir da decisão do STF,em ADI 15, publicada em 31/08/2007 – tal eficácia atingiria
fatos geradores posteriores a tal decisão, mas não os fatos analisados no presente
processo (2000 a 2004), como tampouco legitimaria ato administrativo de lançamento
anterior à decisão do STF (2006).
Exatamente nesse sentido, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no
Parecer Normativo no 492/2011 menciona:
4. A cessão da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado opera-se
automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco, este pode voltar a
cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão, em relação aos fatos
geradores praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido; (ii) quando se der a favor do contribuinte-autor, este pode deixar de
recolher o tributo, tido por constitucional na decisão anterior, em relação aos fatos
geradores praticados dali pra frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido. (grifamos)

Por estas razões, e adotando as razões de decidir do voto no Acórdão acima
reproduzido é que oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital